Tribunal: TJDFT
Processo: 0726815-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726815-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: INGRID CASSIA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. SUB-ROGAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. ÔNUS DA PARTE VENCIDA NA DEMANDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em sede de liquidação de sentença rejeitou o pedido de formação de litisconsorte necessário ativo e imputou à executada a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais. 2. Desnecessária a formação de litisconsórcio ativo quando demonstrado nos autos a legitimidade exclusiva da exequente, decorrente da sub-rogação em todos os direitos e obrigações sobre o imóvel, em razão de divórcio. 3. Na fase de conhecimento, as partes devem ratear os honorários do perito, na hipótese em que ambas pleiteiam a produção da prova pericial ou quando esta é determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil. 4. Tal previsão legal não se aplica à perícia a ser produzida na fase de liquidação por arbitramento, uma vez que, diferentemente da fase de conhecimento, em que ainda não se sabe quem detém o direito, na liquidação já há a certeza sobre quem é o titular o direito, restando apenas delimitar qual a sua extensão, sendo ilógico que se imponha a esse titular o ônus de arcar com a prova que se destina a encontrar o valor exato do direito que possui. Precedentes do TJDFT. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751 (ID 25084722), bem como pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, bem como as decisões monocráticas proferidas no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751 (ID 25084722). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005